Tribunal: STF
Processo: HC 223381
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.578/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV), receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), uso de documento falso (art. 304 do CP), comunicação falsa de crime ou de contravenção (art. 340 do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional (Doc. 21, fls. 5-10):



    Extrai-se dos autos que a autoridade policial recebeu informação de que uma carga de ureia de origem ilícita teria sido descarregada em um dos galpões da propriedade rural situada na Rodovia SP-258 (Rodovia Francisco Alves Negrão), próximo ao quilômetro 301, depois identificada como Fazenda Fratelli – Fazenda Pouso Alto Agrícola LTDA, situada no bairro Itanguá, neste município de Itapeva/SP. 



    A Polícia Civil iniciou diligências para apuração dos fatos, procedendo vistoria nos galpões da propriedade rural Fazenda Fratelli Pouso Alto, ocasião em que, de fato, encontraram trinta e sete bags contendo uma tonelada cada de ureia, produto identificado como sendo de origem ilícita. 



    […] 



    Após a realização dessas diligências, a Polícia Civil concluiu-se pela existência de uma organização criminosa especializada na subtração de insumos agrícolas e grãos, composta por diversas pessoas e caracterizada pela divisão de tarefas da seguinte forma: (i) facilitação da subtração e ocultação do crime, (ii) subtração efetiva, (iii) receptação inicial e (iv) receptação final. 



    […]



    No tocante à Marco Antônio Tonon e seu irmão Gilberto Tonon, são irmãos e sócios de empresa atuante no comércio de insumos agrícolas. No caso, eles são um dos receptadores finais. Durante o monitoramento das interceptações, Marco Antônio mantém contato com o líder Paulo Gonçalves. Além disso, apurou-se que Marco Antônio manteve contato com uma pessoa não identificada, e indicou que comercializa insumos agrícolas com preços bastante acima dos praticados por Paulo Gonçalves. Em 9.5.2022, restou claro que Marco Antônio adquiriu do líder Paulo Gonçalves, carga de insumo agrícola 1333 com preço abaixo de mercado em vias de ser carregado, certamente objeto de subtração. Ainda, o líder Paulo Gonçalves ofereceu uma carga de cloreto de potássio para Marco Antônio, por preço bem abaixo de mercado (referente ao Boletim de Ocorrência CM0602/2022 do 1ºDP de Cubatão/SP). Por fim, tal carga foi adquirida, ao que tudo indica, pelos irmãos Marco Antônio e Gilberto. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou o pedido de liminar (Doc. 21, fls.17-19). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes dos pacientes por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente